Tribunal: TJDFT
Processo: 0035499-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO. COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. FIANÇA. FALSIDADE. DOCUMENTO. ALTERAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. SANEAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSETIMENTO. INCAPACIDADE. INOCORRÊNCIA. ANULABILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO.
1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
2. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 408, do referido diploma legal.
3. Pelo sistema de estabilização da demanda, adotado pelo CPC, incumbe ao autor formular na petição inicial todos os seus pedidos, e na forma do artigo 329 do CPC o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Após a citação, o aditamento ou alteração do pedido e da causa de pedir poderá ocorrer, mas até o saneamento do processo e somente com o consentimento do réu, assegurado o contraditório. Após o saneamento, não há mais possibilidade de se alterar a causa de pedir.
4. A vontade é o elemento fundamental para que os atos e negócios jurídicos se efetivem, pois representa os desejos e anseios do agente, devendo ser externada de forma livre, espontânea e clara, a fim de que o negócio celebrado alcance os efeitos desejados.
5. Em havendo defeitos ou vícios do negócio jurídico, que são imperfeições que nele podem surgir, decorrentes de anomalias na formação da vontade ou na sua declaração, em que a real vontade do agente não seja observada, possível a sua anulabilidade.
6. Não há que se falar em anulabilidade se o contratante, plenamente capaz, por vontade própria e ciente das cláusulas contratuais expressas, buscou a efetivação do negócio jurídico, que tem objeto lícito e forma prescrita em lei.
7. Negou-se provimento ao recurso.